Tribunal: TJES
Processo: 5009031-39.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009031-39.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RECORRIDO: JAYNE PATROCINIO LUCAS REIS NOGUEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009031-39.2025.8.08.0048
RECORRENTE:
PICPAY SERVIÇOS S.A. e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
RECORRIDO:
JAYNE PATROCÍNIO LUCAS REIS NOGUEIRA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS NÃO RECONHECIDAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL APENAS PARA ESCLARECER ÍNDICE DE CORREÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO GOOGLE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar solidariamente as requeridas à restituição simples do valor de R$ 4.660,75, com atualização monetária desde cada transação e juros a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, extinguindo o feito com resolução de mérito.

2. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi acolhido o aclaratório oposto por PicPay apenas para explicitar o índice de correção monetária incidente sobre os danos morais, mantendo-se, no mais, o teor do julgado, e rejeitados os embargos opostos por Google Brasil Internet Ltda.

3. Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta a intempestividade dos recursos inominados interpostos pelas requeridas.

4. Entretanto, da análise do conjunto processual, verifica-se que os recursos foram interpostos dentro do prazo legal contado da decisão que apreciou os embargos de declaração, não havendo elemento apto a evidenciar a alegada preclusão temporal.

5. Assim, rejeita-se a preliminar arguida.

6. A controvérsia cinge-se à responsabilidade das requeridas por transações realizadas na conta da autora, no período de 31/12/2024 a 03/01/2025, que culminaram na subtração do montante de R$4.660,75.

7. Trata-se de típica relação de consumo, sendo as requeridas fornecedoras de serviços e a autora destinatária final, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor.

8. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, independentemente de culpa.

9. A alegação defensiva de que as transações teriam sido realizadas mediante utilização de dispositivo autorizado e validação biométrica não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade, sobretudo quando a autora nega a realização das operações, registra boletim de ocorrência e busca solução administrativa sem êxito.

10. O risco de fraudes eletrônicas integra o fortuito interno da atividade desempenhada por instituições que operam serviços financeiros e plataformas digitais de pagamento, não podendo ser transferido ao consumidor.

11. Compete às fornecedoras demonstrar a regularidade das transações de forma robusta, comprovando que houve efetiva participação da titular da conta, o que não se extrai de maneira inequívoca dos autos.

12. Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e determinar a restituição do valor indevidamente debitado.

13. A subtração integral dos valores existentes na conta da autora, sem solução administrativa eficaz, ultrapassa o mero aborrecimento, gerando insegurança, angústia e frustração legítimas.

14. A quantia fixada em R$4.000,00 mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da moderação e da função pedagógica da indenização.

15. Não há elemento que justifique a redução ou afastamento da condenação.

16. Por oportuno, verifico que os embargos opostos por PicPay foram corretamente acolhidos apenas para sanar omissão quanto ao índice de correção monetária incidente sobre os danos morais, sem alteração substancial do julgado.

17. Já os embargos opostos por Google foram adequadamente rejeitados, uma vez que não evidenciada omissão, contradição ou obscuridade apta a ensejar integração do decisum, pretendendo a parte, em verdade, rediscutir matéria de mérito.

18. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

19.
CONDENO
os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)